Tribunal: TJBA
Processo: 0500034-80.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500034-80.2013.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL NOVAIS DOS ANJOS

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: CLEUZA TONIOLO DE SOUZA

Advogado(s)
:
MANOEL DA COSTA FILHO, MARALIVIA RODRIGUES DA SILVA

**AA / II

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO. DESISTÊNCIA. REPROPOSITURA. PREVENÇÃO. INOBSERVÂNCIA. JUÍZO INCOMPETENTE. SENTENÇA. NULIDADE. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO.

I – O artigo 286, II, do atual CPC, com redação semelhante a trazida pelo artigo 253, II, do Diploma anterior, estabelece que a repropositura de ação, anteriormente extinta sem resolução de mérito, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou parcialmente alterados os réus da nova demanda, deve ser distribuída por prevenção, em respeito ao princípio do Juiz natural.

II – A não observância da referida prevenção induz a incompetência absoluta do Juízo, e, por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

III – Patenteado o descumprimento da norma disposta no artigo 253, II, do CPC/73, vigente à época, impositivo é o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo precedente para julgar a demanda, devendo os autos serem encaminhados ao Juízo prevento para prolação de sentença.

SENTENÇA ANULADA
EX OFFICIO
. RECURSO PREJUDICADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação

nº 0500034-80.2013.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras, em que figuram como
Apelante
GABRIEL NOVAIS DOS ANJOS e como
Apelada
CLEUZA TONIOLO DE SOUZA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

em
DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
EX OFFICIO
e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA